Tribunal: TJPA
Processo: 0007903-24.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007903-24.2011.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO LINOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA, ANTONIO JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: JAIR PALMEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ALEGADA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado.

2. Se a embargante entende que a decisão colegiada inovou, apreciou equivocadamente as provas ou aplicou o direito de forma equivocada, por certo, não são os Embargos de Declaração o recurso adequado para modificar a decisão.

3.

O inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os Embargos de Declaração e não há vícios a serem sanados na decisão atacada.

4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

ANTONIO JORGE BARBOSA DE OLIVEIRA
,

representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA TRÊS RÉUS. DESISTÊNCIA DO AUTOR QUANTO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO. CURATELA. PRECLUSÃO. MUDANÇA DE CURADORA. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. DANO MATERIAL. PEDIDO FORMULADO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDICAÇÕES NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO DO AUTOR. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO DO CONDUTOR DO VEÍCULO E PROVIDO DO PROPRIETÁRIO, À UNANIMIDADE.

Apelação do condutor do veículo.

Preliminares:

1. Preclusão do direito de alegar defeito na representação da curadora. Alegação apenas em Apelação.

2. Não há julgamento extra-petita se na petição inicial está claramente delimitado como um dos pedidos do autor a responsabilidade do réu pelos danos materiais que lhe teriam sido impingidos.

Mérito:

3. Os elementos elencados no boletim de ocorrência de acidente de trânsito levam a concluir pela imprudência ou imperícia do condutor do automóvel colidindo a bicicleta conduzida pelo autor da ação por trás e elidem a alegação defensiva de que foi o condutor da bicicleta quem colidiu com o automóvel ao desviar de um monte de entulhos à margem da via, por consequência, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

4. Preclusão da insurgência quanto a não oitiva do autor da ação, a qual deveria ser formalizada a tempo e modo oportuno, ou seja, em audiência quando o magistrado acatou a alegação da representante legal do autor, segundo a qual, em razão de seu estado de saúde e sequelas do acidente, ele não teria condições de comparecer em audiência e falar.

5. Recurso do condutor conhecido e desprovido, à unanimidade.

Apelação do proprietário do veículo.

6. A sucumbência do autor da ação em relação ao proprietário do veículo é motivo para sua condenação em honorários sucumbenciais em favor do patrono desse, nos termos do artigo 85, caput, do CPC.

7. Eficácia da condenação em honorários sucumbências em desfavor do autor suspensa ante a gratuidade da justiça deferida a ele.

8. Recurso do proprietário conhecido e provido, à unanimidade.

Aduz, que o v. Acórdão restou contraditório ao aceitar a tese de existência de teratologia na responsabilidade objetiva admitida pelo Juízo de origem e ,ainda assim, manter a condenação do embargante; também alega contradição no acórdão ao considerar precluso o pedido de oitiva do autor da ação, afirmando

que a matéria é de ordem pública e que houve o “pedido expresso pela defesa em sua peça”, além de não haver “completa fundamentação que ampare a decisão do Juiz pelo indeferimento do pedido, tão pouco preclusão no caso em tela”.

Alega omissão no acórdão a não enfrentar a alegação de que o autor da ação estaria morando em Goiânia e, por isso, a competência da ação seria daquela comarca.

Requer que “seja sanada as contradições e omissões com o recebimento dos presentes embargos de declaração com efeito de prequestionamento, para fins de que seja pronunciado sobre a nova tese de responsabilidade subjetiva do recorrente, uma vez que esta sequer fora ventilada pelo recorrido, nem em sua exordial, tão pouco em sede de contrarrazões”, bem como “o pronunciamento da omissão no que toca a preliminar de cerceamento de defesa restar precluso, bem como a incompetência trazida aos autos da curatela, uma vez que a irresignação do recorrente fora levada de pronto ao juízo, conforme recurso de apelação”.

O embargado deixou de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão ID 9643215.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 01 de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos da Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro nem a contradição, nem a omissão apontada por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

A contradição, na lição de Cristiano Imhof (
in,
Novo Código de Processo Civil comentado, 2ª ed. São Paulo: Booklaw, 2016, p. 1501), “nada mais é que a colisão de dois pensamentos que se repelem. É uma afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão”.

No caso, o acórdão da 2ª Turma de Direito Privado deixou expressamente e claramente consignado as razões pelas quais imputou a responsabilidade do réu pelo acidente ocorrido, bem como o dever de indenizar. Afirme-se que não há teratologia tampouco inovação em discordar da tese do juízo de origem sobre a responsabilidade objetiva para afirmar, com base nas provas dos autos, que houve responsabilidade subjetiva, uma vez que restou esclarecida a culpa do réu. Isto nada mais é do que a aplicação do trivial axioma de que cabe as partes relatar os fatos e ao juiz afirmar o direito aplicado ao caso.

Sobre a negativa de oitiva do autor da ação, reconhecida como preclusa no acórdão, é claro que não se trata de contradição. Eventual discordância da parte sobre a conclusão do julgamento nesse ponto deve ser alegada por meio do recurso e para a instância cabível.

Por fim, o embargante traz alegação de incompetência que, em nenhum momento foi discutida no processo. O que o recorrente alegou foi eventual defeito na representação processual do autor incapaz, o que levaria a ilegitimidade ativa da parte. Entretanto, essa alegação foi devidamente solucionada no acórdão.

Dessa forma, não é possível reconhecer que houve contradição ou omissão na decisão colegiada.

Se a embargante entende que a decisão colegiada inovou, apreciou equivocadamente as provas ou aplicou o direito de forma equivocada, por certo, não são os embargos de declaração o recurso adequado para modificar a decisão.

A simples leitura dos pedidos efetuados nos aclaratórios levam a conclusão de que o embargante tenta reabrir o julgamento da causa, já que ao pedir para o tribunal se manifestar sobre tese esmiuçada, fica claro a pretensão de revisitar questão expressamente decidida no julgamento.

Assim, considerando que o inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2023